Tribunal: STF
Processo: Rcl 64992
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de liminar, proposta por Expedita Francisca da Silva Pereira, em face de decisão proferida Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0000917- 09.2019.5.22.0004, por suposta violação ao decidido na ADI 4895.



    A reclamante afirma que ajuizou reclamação trabalhista em face da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) requerendo a majoração do seu grau de insalubridade. Aduz que o pedido foi julgado procedente em primeiro grau e a decisão foi mantida pelo TRT da 22ª Região.



    Todavia, salienta que o Tribunal Superior do Trabalho reformou o acórdão regional para conceder à reclamada (EBSERH) as prerrogativas da Fazenda Pública, consistentes na isenção das custas processuais, na inexigibilidade do depósito recursal e na execução por meio de precatório



    Defende que a referida decisão afronta o entendimento firmado no julgamento da ADI 4895, no qual o STF teria denegado as prerrogativas de fazenda pública à EBSERH.



    Assim, requer a concessão de liminar para “que seja cassado a decisão do acórdão do Tribunal Reclamado (TST-Ag-RRAg-0000917-09.2019.5.22.0004) por desrespeitar a autoridade do julgamento do E. STF na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4895”. (eDOC 1, p. 17)  



    No mérito, pede a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    Deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.  



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).  



    No caso, não se verifica similitude entre o que decidido no ato reclamado e o objeto do julgamento desta Suprema Corte invocado como paradigma de confronto.



    Vejamos.



    Extrai-se dos autos que o Tribunal Superior do Trabalho concedeu à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) as prerrogativas de fazenda pública, por entender que a empresa não atua em regime concorrencial, tem por finalidade a prestação de serviço público de saúde e possui capital social integralmente de titularidade da União. Confira-se trecho do ato reclamado:  



    “Saliente-se que, embora o entendimento firmado pelo STF na ADPF 473/CE se refira ao regime constitucional dos precatórios, é possível sua aplicação ao caso dos autos, que trata da extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às entidades estatais com personalidade jurídica de direito privado.



    No caso concreto, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH é uma entidade que atua em regime não concorrencial e que possui por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, inseridos integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, assim como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, a autonomia universitária (art. 3ª, caput, e § 1º, da Lei 12.550/2011). 



    Além disso, a EBSERH possui capital integralmente de propriedade da União, devendo seu lucro líquido ser reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 12.550/2011. 



    Assim, tendo em vista que a EBSERH tem por finalidade a prestação de serviço público essencial, em regime não concorrencial, sendo constituída por capital integralmente de propriedade da União, a Recorrente faz jus à aplicação das prerrogativas processuais concedidas à Fazenda Pública”. (eDOC 5, p. 19-20)  



    Por sua vez, a reclamante defende que a referida decisão afronta o entendimento do STF firmado no julgamento da ADI 4895, cuja ementa reproduzo:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.550/2011. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR À COMUNIDADE E DE APOIO À FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. INC. XIX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSENTE A PREVISÃO DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ART. 173 DA CONSTITUIÇÃO. REGIME DE PESSOAL CELETISTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”. (ADI 4895, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 4.2.2021)  



    Como visto, a matéria apreciada na referida ADI se cingiu à análise da constitucionalidade dos artigos que dispõe que o regime de pessoal da empresa em questão será o da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Com efeito, ao contrário do alegado pela reclamante, o referido paradigma nada dispôs sobre as prerrogativas da Fazenda Pública aplicáveis à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Desse modo não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o assentado por esta Corte na ADI 4895, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 64653 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 18.3.2024; grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação quando ausente estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e os do acórdão paradigma. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício de atribuição própria pelo Tribunal reclamado no exame dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 44440 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 7.6.2023; grifo nosso)  



    No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida na Rcl 64.990, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22.1.2024.



    Desse modo,inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e  julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Defiro a gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente